Tribunal: TJES
Processo: 5014756-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014756-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA ALINE SCHIMILDT LAHASS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELO BANCO. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Aline Schimildt Lahass, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 87,35 realizados sobre o benefício previdenciário da autora, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco agravante possui possibilidade operacional de cumprir a ordem de suspensão dos descontos consignados; (ii) estabelecer se o valor das astreintes viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar se a multa diária configura enriquecimento sem causa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras que operam crédito consignado detêm sistemas e convênios com INSS/DATAPREV que permitem não apenas a averbação, mas também a suspensão, alteração e cancelamento dos descontos, integrando o dever de diligência inerente à atividade bancária.

A decisão agravada impõe obrigação instrumental possível, consistente na prática dos atos necessários para cessar os descontos e comprovar comunicação ao INSS, em consonância com os arts. 497 e 536 do CPC.

A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC possui função coercitiva e deve ser fixada em valor capaz de influenciar o comportamento do devedor, especialmente quando se trata de instituição financeira de grande porte.

A fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional diante da capacidade econômica do Banco e do bem jurídico tutelado, ligado ao mínimo existencial de pessoa idosa e aposentada.

Não há enriquecimento sem causa, pois a multa somente incide se houver descumprimento da ordem judicial, cessando integralmente caso o Banco cumpra tempestivamente a determinação.

A natureza contínua do descumprimento justifica a fixação da multa em periodicidade diária, diante da determinação judicial de suspensão imediata dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras que operam crédito consignado possuem capacidade técnica e dever jurídico de proceder à suspensão de descontos mediante atuação nos sistemas de consignação e comunicação ao INSS.

A multa coercitiva fixada para compelir instituição financeira a interromper descontos indevidos em benefício previdenciário é proporcional quando ajustada à capacidade econômica da instituição e à necessidade de proteção do mínimo existencial do consumidor.

A incidência de astreintes não configura enriquecimento sem causa, pois deriva exclusivamente da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 536 e 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014756-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:
MARIA ALINE SCHIMILDT LAHASS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por danos morais ajuizada por Maria Aline Schimildt Lahass, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 87,35 incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Nas razões de recurso (id 15791358) o Banco Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base em três argumentos principais:
(1)
a impossibilidade de cumprimento da obrigação;
(2)
a alegada abusividade da multa diária (astreintes) e
(3)
a violação ao princípio do enriquecimento sem causa.

Inicialmente, o Banco Agravante alega a impossibilidade de cumprimento da medida, tendo em vista que não teria "ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes", devendo o cumprimento da obrigação de suspender os descontos ser feito por meio de simples expedição de ofício diretamente ao INSS, o órgão pagador.

Esta tese recursal, contudo, carece de fundamento convincente e coerente com a rotina operacional das instituições financeiras que atuam no mercado de crédito consignado.

Os bancos detêm sistemas e convênios com o INSS/DATAPREV que permitem, não apenas a averbação e o início dos descontos, mas também a sua suspensão, alteração e cancelamento, como parte integrante do dever de diligência inerente à sua atividade.

A alegação de impossibilidade de cumprimento revela-se, no presente caso, uma tentativa de transferir a responsabilidade direta pelo cumprimento da ordem judicial, quando a própria decisão agravada já havia contemplado a necessidade de comunicação ao órgão pagador, ao determinar expressamente (fl. 3) que a requerida comprovasse o cumprimento da medida mediante comunicação ao INSS no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O Juízo de origem não impôs ao Banco uma obrigação finalística impossível, mas sim uma obrigação instrumental plenamente possível, que consiste em praticar os atos necessários junto ao sistema de consignação para, de fato, cessar o desconto e comprovar a comunicação ao INSS.

Portanto, a determinação de cessação imediata dos descontos e a subsequente comunicação ao órgão pagador (INSS) insere-se no poder geral do juiz de determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, conforme preceituam os artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil.

A instituição financeira, na qualidade de responsável pela contratação e pela gestão do crédito averbado, tem o dever de zelar pela regularidade das operações e de atender prontamente às determinações judiciais referentes a tais operações.

Prosseguindo, no que diz respeito a alegação de descompasso na fixação das astreintes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, razão também não lhe assiste.

A multa cominatória, disciplinada pelos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, constitui um importante instrumento de coerção indireta, cujo objetivo primordial é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. Seu caráter não é indenizatório, mas sim inibitório e pedagógico.

Carreira Alvim explica a finalidade da fixação dessa multa cominatória:

“A multa [...] consiste numa sanção processual imposta como meio de coação psicológica, destinado a vencer a resistência do obrigado, para que ele cumpra o preceito.

Em outros termos, a sua função específica é produzir efeito sobre a vontade do obrigado, no sentido de influir no seu ânimo para que ele cumpra a prestação de que se está esquivando
. Assim sendo, deve revelar-se idônea para alcançar esse objetivo, pois, de outro modo, atuaria no vazio. Se não dispuser de força coercitiva para intimidar o obrigado, não deve ser aplicada, devendo o juiz eleger outra forma de alcançar o cumprimento da obrigação, como, por exemplo, a prisão, a execução por interposta pessoa ou a convolação em perdas e danos”. ("Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não Fazer na Reforma Processual". Belo Horizonte: Del Rey, 1997, pp. 113/114).

Para que a multa alcance seu objetivo coercitivo, ela deve ser fixada em patamar que seja sentido pela parte obrigada, de modo que o custo do descumprimento seja superior ao custo do cumprimento da obrigação.

Tratando-se de uma instituição bancária de porte nacional e com estrutura patrimonial robusta, como o Banco Bradesco S.A., a fixação de uma multa diária de R$ 1.000,00, com um limite inicial de R$ 30.000,00, não se mostra excessiva ou desarrazoada.

Pelo contrário, o montante arbitrado é compatível com a capacidade econômica da Agravante e proporcional à finalidade coercitiva, especialmente considerando o bem jurídico tutelado – o mínimo existencial da Agravada, uma pessoa idosa e aposentada.

O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, recai sobre a Agravada, que tem sua subsistência comprometida por descontos que, em vista da fraude aparente, são tidos como ilegítimos.

A alegação de enriquecimento sem causa também não merece prosperar.

A multa somente será aplicada se e enquanto a instituição financeira persistir no descumprimento da ordem judicial.

Caso o Agravante cumpra a determinação no prazo estipulado (24 horas para suspender e 48 horas para comunicar ao INSS), a multa não incidirá sequer por um dia.

A incidência da sanção coercitiva decorre exclusivamente da recalcitrância e da inércia da parte obrigada e não da vontade da parte beneficiária.

No presente momento processual, em que a finalidade é assegurar a pronta obediência ao comando judicial que busca proteger o mínimo existencial, o patamar estabelecido está plenamente justificado e deve ser mantido.

A argumentação do Agravante de que a obrigação, por ser de cobrança mensal, deveria ter sanção fixada por "ato de descumprimento" em vez de ser diária, mostra-se inadequada ao caso concreto.

A ordem judicial é clara:
suspender todos os descontos
e
cessar imediatamente qualquer retenção futura
.

O descumprimento da ordem persiste a cada dia em que a suspensão não é efetivada, justificando a imposição de uma multa com periodicidade diária até o seu integral cumprimento, justamente para acelerar a cessação dos descontos indevidos.

Dessa forma, a decisão interlocutória impugnada, ao fixar as astreintes no patamar e limite estabelecidos, agiu em total consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoabilidade e da proporcionalidade, não ensejando qualquer reparo por parte desta Corte Revisora.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.